Tribunal: STF
Processo: ARE 1495916
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Gilberto Pereira de Assis e outro(a/s), em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:  



    “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CPC, ART. 966. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA PRETERIÇÃO DE ORDEM. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DO TEXTO NORMATIVO. DOCUMENTO INCAPAZ DE, POR SI SÓ, ASSEGURAR A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. I - Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada no Superior Tribunal de Justiça objetivando a rescisão do acórdão da Primeira Turma desta Corte, proferido no julgamento de Agravo Regimental no Recurso em Mandado de Segurança n. 42.726/DF, que, reformando acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, negou provimento ao recurso em mandado de segurança anteriormente impetrado pelos autores. A tutela provisória de urgência pretendida foi indeferida na decisão de fls. 1.050-1.052. O agravo interno interposto dessa decisão foi improvido (fls. 1.227 - 1.233). Após as alegações finais, os autores apresentaram petição aduzindo a existência de prova nova quanto à intenção do TJDFT de convocar candidatos para os cargos vagos do concurso dos impetrantes mediante aproveitamento de cadastro reserva relativo a outros certames. A decisão monocrática julgou improcedente o pedido. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. II - A decisão agravada está amparada na jurisprudência dominante desta Corte, razão pela qual não há por que falar na inadmissibilidade do julgamento monocrático. Incidência da Súmula n. 568/STJ e do art. 932, VIII, do CPC/2015, c/c o art. 255, § 4°, III, do RISTJ. Tal orientação não gera prejuízo às partes, porquanto está resguardada a possibilidade de interposição do agravo interno objetivando o exame da matéria pelo Colegiado competente. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.630.561/MA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017; AgInt no AREsp 748.359/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/11/2017, DJe 16/11/2017; AgInt no AREsp 947.903/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1.268.982/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 19/4/2017; AgInt no REsp 1.655.635/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques. III - Ademais, não há que se falar em impossibilidade de compreensão da fundamentação do julgado, porquanto se consignou expressamente a adoção das razões bem explanadas no parecer ministerial que, fundado na jurisprudência do STJ, bem registrou os motivos pelos quais incabível a procedência da ação rescisória no caso em apreço. IV - Veja-se que a ação rescisória não se presta como sucedâneo recursal e tem lugar – nos casos em que ajuizada com fundamento na violação de norma jurídica – apenas nas hipóteses em que tal violação seja manifesta, evidente. A generalidade com que se argumentou pela violação de dispositivos normativos na exordial desta rescisória não autoriza o provimento da pretensão, nos termos da jurisprudência desta Corte. Confirase: AgInt na AR n. 5.257/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022. V - Também a alegação de documento novo não socorre a parte na hipótese. Consoante bem consignado no parecer do Ministério Público Federal, ‘o documento deve ser idôneo para assegurar, por si só, a procedência do pedido deduzido na demanda’, o que não ocorre no caso dos autos. Nesse sentido a jurisprudência do STJ: AR n. 6.081/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 30/5/2022; AR n. 5.254/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 30/5/2022. VI - No acórdão rescindendo, considerou-se que a expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas somente se convolaria em direito subjetivo acaso se comprovasse a existência de cargo efetivo vago, bem como de contratações precárias irregulares em quantidade suficiente para alcançar a classificação obtida pela recorrente. VII - A existência de cargos vagos fora considerada no julgamento realizado à época. Por outro lado, o documento trazido pelas partes – consistente na cópia de processo administrativo do TJDFT visando ao aproveitamento de candidatos aprovados em concursos realizados por outros Tribunais vigentes à época – não se presta a demonstrar – por si só –a ocorrência de contratações precárias irregulares em quantidade suficiente a alcançar a classificação obtida pelos autores. VIII - Inicialmente, frise-se que, apesar de constar uma folha de autuação processual datada de 27 abril de 2012 (fl. 1.129) – dois dias antes do termo final de validade do certame, expirado em 29 de abril de 2012 (fl. 1.188), domingo –, o ofício direcionado ao Desembargador Presidente do Tribunal sugerindo que fosse verificada a possibilidade de aproveitamento de candidatos pertencentes a outras listas data somente de 20 de agosto de 2012, ou seja, após o vencimento, e se justifica, justamente, na expiração da validade do concurso anterior realizado pelo TJDFT (fl. 1.130). Não houve, pois, aproveitamento de outras listas com nomeação de candidatos de outros certames durante o prazo de validade do concurso dos autores. IX - O documento não prova, portanto, que houve preterição de ordem de convocação, com o aproveitamento de candidatos de outros certames em detrimento dos aprovados, dentro do prazo de validade do concurso. Ademais, o aproveitamento de listas externas em período durante o qual não há concurso vigente não se consubstancia em ‘contratação precária irregular’, referida no acórdão rescindendo como pressuposto para a existência de direito subjetivo dos autores à nomeação. X - Ainda, conforme dados constantes do acórdão rescindendo, não se pode negar o esforço da administração do Tribunal na nomeação dos candidatos aprovados no certame, porquanto, durante o prazo de validade do concurso, foram nomeados os candidatos aprovados até a 2.775ª classificação para o cargo de Técnico Judiciário - Área Administrativa, a despeito da previsão inicial de apenas 50 vagas. XI - A atuação do gestor no sentido de deflagrar processo administrativo visando à realização de novo concurso ou ao aproveitamento de candidatos de listas externas eventualmente antes da efetiva ocorrência do termo final de validade do certame anterior – no caso do aproveitamento em questão, no último dia útil do encerramento da validade do certame – é medida de cautela, tendo em vista o tempo necessário à efetiva realização de tais procedimentos. Inclusive, com base nesse fundamento, deu-se a autorização do Presidente do Tribunal de Justiça à deflagração dos processos de aproveitamento junto a outros Tribunais, ocorrida efetivamente apenas quatro meses após a indicada data de autuação do processo, em 20 de agosto de 2012 (fl. 1.131). XII - Pelo exposto, ante a ausência de demonstração de violação manifesta de norma jurídica, bem como a inexistência de documento novo idôneo para assegurar, por si só, a procedência do pedido deduzido na demanda, não há motivos para se alterar a decisão recorrida, razão pela qual se deve negar provimento ao agravo interno. XIII - Agravo interno improvido.”   



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XIII, LIV e LV, 7º, XXX, 37, I, II, III e IV, e 93, IX, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, violação do devido processo legal, em virtude de as provas produzidas e colacionadas não terem sido analisadas, bem como preterição de candidatos aprovados no concurso público. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).  



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental.



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ademais, verifica-se que a Corte de origem decidiu que a prova juntada é “incapaz de, por si só, assegurar a procedência da demanda”. Nesse cenário, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Nomeação de candidatos. Preterição. Súmulas nº 279 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1479706 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 29.05.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente